Tribunal: STJ
Processo: 0312099-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028456 - SP (2025/0312099-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX GOMES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DA SILVA - SP441269
MURILO FERREIRA PEREIRA - SP482529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, em razão de reiteração de pedido anteriormente apreciado, com
corpus
identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 1.165 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
, da
por duas vezes.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
3. Nas razões do
, alegou-se ilegalidade na dosimetria da pena,
habeas corpus
pela negativa do redutor do tráfico privilegiado, com fundamento na
reincidência e nos maus antecedentes, além da ausência de provas de vínculo
com organização criminosa.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar os
fundamentos expostos na inicial do
, sem impugnar os
habeas corpus
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando o recorrente não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na
inicial do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52340928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b868bc0-581a-440d-9949-7afbaba2a7b5

6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de
forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
7. A mera repetição dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus n
ão atende aos requisitos normativos para a admissibilidade do agravo
regimental.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
impugnar, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A mera repetição dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus
não atende aos requisitos normativos para a admissibilidade do agravo
regimental.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I;
§ 4o.
art. 253,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,

STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
HC 751440/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC
841.050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024;
STJ, AgRg no HC 957.293/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 187.667/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
06/11/2025
12/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b868bc0-581a-440d-9949-7afbaba2a7b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028456 - SP (2025/0312099-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX GOMES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DA SILVA - SP441269
MURILO FERREIRA PEREIRA - SP482529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, em razão de reiteração de pedido anteriormente apreciado, com
corpus
identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 1.165 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
, da
por duas vezes.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
3. Nas razões do
, alegou-se ilegalidade na dosimetria da pena,
habeas corpus
pela negativa do redutor do tráfico privilegiado, com fundamento na
reincidência e nos maus antecedentes, além da ausência de provas de vínculo
com organização criminosa.
4. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar os
fundamentos expostos na inicial do
, sem impugnar os
habeas corpus
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando o recorrente não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na
inicial do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de
forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
7. A mera repetição dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus n
ão atende aos requisitos normativos para a admissibilidade do agravo
regimental.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
impugnar, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A mera repetição dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus
não atende aos requisitos normativos para a admissibilidade do agravo
regimental.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I;
§ 4o.
art. 253,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,

STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
HC 751440/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

841.050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024;
STJ, AgRg no HC 957.293/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC 187.667/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX GOMES MARTINS contra
decisão que não conheceu do
(fls. 167/169).
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.165 (mil cento e
sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
por duas vezes.
Lei n. 11.343/2006,
Nas razões do
, o impetrante alegou existir manifesta ilegalidade na
writ
dosimetria da pena, uma vez que foi negada a aplicação do redutor previsto no §4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Sustentou que a fundamentação utilizada para afastar a minorante mostra-se
insuficiente, tendo em vista que a reincidência e os maus antecedentes, isoladamente, não
constituem óbice à aplicação do redutor do
§4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
Argumenta inexistirem provas de que o paciente integre organização criminosa,
não podendo eventuais referências a terceiros supostamente ligados ao PCC ser estendidas
de forma automática ao paciente, em razão da ausência de individualização da conduta.
Às fls. 167/169, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera os fundamentos expostos na
impetração.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do agravo ao
colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
Na hipótese em análise, o
não foi conhecido com a seguinte
habeas corpus
fundamentação (fls.167/169):

Da análise dos registros processuais, constata-se que a presente impetração é
mera reprodução do
n. 800.641/SP, anteriormente ajuizado em
Habeas Corpus
favor do mesmo paciente, porquanto se verifica a tríplice identidade de partes,
causa de pedir e pedido.
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

Uma vez prestada a tutela jurisdicional por esta Corte em impetração anterior,
exaure-se a sua competência para reexaminar a mesma controvérsia.
Aplica-se, ao caso, a diretriz consolidada segundo a qual "o fato deste writ
constituir mera reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte Superior
" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião
impede o seu conhecimento
HC 751440/DF,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
09/08/2022,
15/08/2022)
[...]
De igual modo: AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
HC 958774/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
05/03/2025,
10/03/2025.
Ante o exposto, não conheço do pedido de
.
habeas corpus

Ocorre que o agravante, nas presentes razões recursais, limitou-se a reafirmar as
teses de mérito suscitadas na inicial do
, destacando a indevida negativa do
mandamus
redutor do tráfico privilegiado.
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c o
o do CPP, e, analogicamente, do
parágrafo
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ, e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos
nas razões do
, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via
writ
recursal eleita.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR
O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
08/10/2024,
11/11/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E
ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio
da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de
fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da
ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos
da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.854.348/MS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
23/6/2020)
. Precedentes.
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário
das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de
impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n.
713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante
manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação
Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da
prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347,
parágrafo único, ambos do Código Penal).
4. Não se conheceu da impetração, pois a estratégia adotada pela defesa na
utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza
abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser
rechaçada.
5. Em vez de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da
impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na
inicial do habeas corpus.
6. Quanto ao agravo de e-STJ fls. 119/123, conforme dispõe o
do
art. 1.001
Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra despachos,
por não terem estes conteúdo decisório.
7. Agravos regimentais não conhecidos (e-STJ fls. 91/103 e 119/123).
(AgRg no HC n. 957.293/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/12/2024,
16/12/2024;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica
do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes,
para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos
no recurso.
4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que
buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido
liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não
rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão
monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do
decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/4/2024,
2/5/2024;

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:39
Código de Controle do Documento: aebd4440-c624-41b5-bacf-c8ed380615d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.028.456 / SP
Número Registro: 2025/0312099-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006235720208260198 6235720208260198
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS VINICIUS DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS DA SILVA - SP441269
MURILO FERREIRA PEREIRA - SP482529
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX GOMES MARTINS (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS PAULO TRINDADE DA SILVA
CORRÉU
: VAGNER SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE LUIZ DA SILVA SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA52267136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: 9daed7a2-ebea-4661-958a-71616ccaa5de

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX GOMES MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS DA SILVA - SP441269
MURILO FERREIRA PEREIRA - SP482529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: 9daed7a2-ebea-4661-958a-71616ccaa5de